Tribunal: STF
Processo: ACO 3366
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de petição protocolizada pela União (Petição STF 51.012/2020), na qual a requerente denuncia o suposto descumprimento da decisão que extinguiu o presente feito, com resolução de mérito, em razão da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, formulada pelo Estado do Maranhão.
    Afirma que o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do processo 1018095-53.2020.4.01.3700, deferiu, em 13/04/2020, tutela provisória de urgência para determinar “i) a suspensão temporária dos pagamentos das prestações referentes aos contratos indicados à inicial (1 – Credor: Caixa Econômica Federal, Contrato nº 0476820-85, Contrato de Contragarantia nº 023/2016, Garantidor: União; 2 – Credor: Caixa Econômica Federal, Contrato nº 0449056-66, Garantidor: Estado do Maranhão; 3 – Credor: BNDES, Contrato nº 10.2.0428.1, Contrato de Contragarantia nº 546/PGFN/CAF, Garantidor: União; 4 - Credor: BNDES/EST. “A”, Contrato nº 12.2.1441.1, Contrato de Contragarantia nº 901/PGFN/CAF, Garantidor: União; 5 – Credor: BNDES/EST. “B”, Contrato nº 12.2.1441.1, Contrato de Contragarantia nº 901/PGFN/CAF, Garantidor: União; 6 - Credor: BNDES/EST. “C”, Contrato nº 12.2.1441.1, Contrato de Contragarantia nº 901/PGFN/CAF, Garantidor: União; 7 - Credor: BNDES, Contrato nº 12.2.1076.1, Contrato de Contragarantia nº 847/PGFN/CAF, Garantidor: União; 8 - Credor: Banco do Brasil, Contrato nº 38462017000, Contrato de garantia e contragarantia nº 38462017000/PGFN, Garantidor: União; 9 - Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Contrato nº 2304/OC-BR, Contrato de contragarantia sem numeração, Garantidor: União; e 10 – Credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, Contrato nº 4735- BR, Garantidor: União), incluindo as vencidas no mês de março, bem como as vincendas nos próximos 5 meses (abril a agosto do ano corrente); ii) que a União e a Caixa Econômica Federal se abstenham de executar as garantias e/ou contragarantias relativa aos contratos indicados à inicial, por um período de 6 (seis) meses”.
    Aduz que, “em 05/06/2020, em atenção à decisão judicial proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES que homologou o pedido de renúncia total ao direito que se funda a presente ação cível originária ajuizada pelo Estado do Maranhão, a União apresentou petição no Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, pleiteando a urgente e imediata revogação da tutela de urgência e extinção do processo, dada especialmente a ocorrência de coisa julgada e a existência de renúncia em relação à totalidade da pretensão deduzida”. 
    Sustenta que “ao comparar os contratos listados na Ação Ordinária nº 1018095-53.2020.4.01.3700 e aqueles indicados pelo autor na presente demanda, vislumbra-se que os efeitos advindos da supramencionada renúncia perante essa Suprema Corte alcança todos os negócios jurídicos que ainda se encontram em discussão perante a 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão e abarcados pela tutela provisória deferida naquele Juízo, que permanece produzindo efeitos”.
    Alega que o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão “não determinou a imediata extinção do Processo nº 1018095-53.2020.4.01.3700, cuja matéria de fundo é idêntica à que fundamentou a homologação da desistência da presente ação cível originária, permitindo que a causa continue a ser debatida”. 
    Reque, ao final, “o desarquivamento do feito, para que seja determinada a extinção da Ação Ordinária nº 1018095-53.2020.4.01.3700, em trâmite na 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, bem como do Agravo de Instrumento nº 1016493-69.2020.4.01.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a consequente perda da eficácia das decisões judiciais prolatadas naqueles feitos”.
    Nada há a prover na presente petição. 
    Primeiro verifica-se que o pedido ora deduzido pela União não pode ser alcançado mediante simples peticionamento neste processo, uma vez exaurida, no caso, a jurisdição desta Corte, em virtude da extinção do processo com exame de mérito por sentença acobertada pelo manto da coisa julgada. Em outras palavras, já se operou a entrega definitiva da prestação jurisdicional, nada mais havendo a prover nesta causa.
    Além disso, cumpre destacar que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, proferi decisão na qual determinei que os efeitos da liminar concedida nos autos da Ação Ordinária 1018095-53.2020.4.01.3700 perdurassem somente até 31/05/2020, nos mesmos termos da decisão proferida nestes autos, ou seja, a liminar proferida pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão em 13/04/2020 já teve seus efeitos cessados, não havendo notícia de novo deferimento de liminar.
    Outra questão que merece destaque é que, embora a decisão que homologou a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação tenha alcançado o pedido formulado pelo Estado do Maranhão em face da UNIÃO, do BANCO DO BRASIL, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES, do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID, do BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD e do  BANK OF AMERICA MERRIL LYNCH, somente a instância ordinária e pelas vias adequadas, poderá aferir eventual ofensa à coisa julgada, decisão esta que, caso entenda inapropriada, deverá a ora requerente impugnar mediante o devido recurso. Em suma, na ação que tramita pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, cujo objeto não é idêntico ao desta ação, deverá ser aferida a dimensão a ser dada ao pedido de renúncia feito pela União, bem como se presente o pressuposto processual negativo da coisa julgada em relação aos pedidos ali formulados. 
    Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição 51.012/2020.
    Oficie-se à 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão comunicando sobre o teor da decisão.
    À Secretaria para providências.
    Retornem os autos, imediatamente, à baixa.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente